Tribunal: TJBA
Processo: 8025058-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025058-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE SANTOS SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA AGRAVANTE, POR 24 A 48 MESES. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO (2018). DANO AMBIENTAL. COMUNIDADE RIBEIRINHA. PESCADORES. AUXÍLIO MENSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO NEXO CAUSAL E DA EXTENSÃO DO DANO. PERIGO DE DANO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUASE TRÊS ANOS APÓS O ALEGADO DESASTRE AMBIENTAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar o pagamento de auxílio mensal no valor de um salário-mínimo aos Agravantes, por período de 24 a 48 meses, a título de indenização provisória por danos materiais decorrentes de desastre ambiental provocado por derramamento de óleo em 2018. Discute-se no recurso a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão do auxílio mensal pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos moldes do art. 300 do CPC, para determinar o pagamento provisório de auxílio mensal aos Agravantes em razão do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão singular que indeferiu a tutela recursal.
O Agravo Interno visa submeter a questão da tutela de urgência ao Órgão Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência, de natureza antecipada, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.
O ajuizamento da ação quase três anos após o alegado desastre ambiental (derramamento de óleo em 2018) fragiliza a alegação de urgência, afastando o requisito do periculum in mora.
A complexidade da análise da responsabilidade civil da Agravada e a necessidade de comprovação individualizada do nexo causal e da extensão do dano, que demandam ampla dilação probatória e, possivelmente, perícia técnica, comprometem a caracterização da probabilidade do direito (fumus boni iuris) em sede de cognição sumária.

O risco de irreversibilidade da medida, dado o caráter alimentar da verba pleiteada (pagamento mensal de salário-mínimo por até 48 meses), a qual dificilmente seria restituída em caso de improcedência do pedido inicial (art. 300, § 3º, do CPC), impede a concessão da tutela de urgência.
O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado esvazia a finalidade do Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática que apreciou a tutela provisória, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese(s) de julgamento:

Não se configura o requisito do perigo de dano (periculum in mora) para a concessão de tutela de urgência antecipada quando o ajuizamento da ação indenizatória ocorre com lapso temporal significativo (três anos) após o evento danoso alegado.
A alta complexidade da prova da responsabilidade civil, do nexo causal e da extensão do dano individualizado, a qual exige dilação probatória e perícia técnica, afasta a probabilidade do direito (fumus boni iuris) para a concessão de auxílio material provisório em sede de cognição sumária.
A irreversibilidade da medida, decorrente da natureza alimentar da verba pleiteada em sede de tutela de urgência, obsta a sua concessão, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.
O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão singular que apreciou a tutela de urgência recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80578574720238050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024; e TJ-BA - AI: 00070232620168050000, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO Nº 8025058-77.2025.8.05.0000
, em que é agravantes
JAMILE SANTOS SILVA E OUTROS

e agravado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA